Tribunal: TJPA
Processo: 0010575-71.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010575-71.2017.8.14.0401

APELANTE: HUGO PATRICK ANTUNES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REVISÃO DA DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reavaliação quanto à pena-base, às majorantes, ao regime de cumprimento e à pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal, composta por depoimentos convergentes da vítima e de informante presencial dos fatos, é clara e harmônica, formando um conjunto probatório coeso que confirma a materialidade e a autoria do crime.

4. A jurisprudência pacífica do STJ confere especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, como no caso, sendo suficiente para sustentar a condenação.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na maior gravidade das circunstâncias do delito, notadamente pelo uso excessivo de violência e ameaça com arma de fogo pressionada contra a cabeça da vítima, o que legitima a exasperação nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A incidência das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas é válida mesmo sem apreensão da arma ou identificação do coautor, diante de relatos firmes e consistentes colhidos em juízo.

7. O regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade se impõem em razão do
quantum
da pena, nos termos dos arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I, do Código Penal.

8. O pedido de isenção de custas está prejudicado, pois a gratuidade de justiça já fora concedida na sentença.

9. A pena de multa não pode ser reduzida por alegação de hipossuficiência, sendo sanção legalmente prevista sem margem para decote judicial sob tal fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos judiciais e outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal diante da especial gravidade das circunstâncias do crime. 3. A incidência das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas prescinde de apreensão do armamento e de identificação do coautor, desde que comprovadas por outros meios de prova válidos. 4. O regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade são adequados quando o montante da pena impede a adoção de medidas mais brandas. 5. A pena de multa deve ser mantida quando fixada dentro dos limites legais, não sendo passível de redução por mera alegação de insuficiência financeira.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, I e II, 33, § 2º, “b”, 44, I; CPP, art. 577, p.ú.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no REsp 1773607/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, HC 380712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2017; TJES, ApCrim 0000377-30.2023.8.08.0013, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Hugo Patrick Antunes Pereira apela de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 9325942).

O apelante pugna pela absolvição, ao argumento de que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a readequação da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão das majorantes referentes ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a isenção do pagamento das custas processuais e a redução da pena pecuniária. (ID 9325944, pág. 4).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença apenas para a dispensa ao pagamento das custas e despesas processuais (ID 9325952), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (ID 9998941).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, inexistindo espaço para a
absolvição por insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do delito pelos elementos de convicção amealhados no processo.

A
materialidade
restou provada pelo auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos (ID 9325909, pág. 5), enquanto a
autoria
delitiva exsurge das provas produzidas na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima e do depoimento de informante, as quais apresentaram relatos convergentes em juízo, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelas declarações da Vítima e da testemunha do Ministério Público, ambas prestadas em Juízo, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto à fl. 63, do IPL, e pelo Auto de reconhecimento de pessoa à fl. 10, do IPL, os quais formam um conjunto probatório coeso e coerente apontando toda a dinâmica do crime e a individualização da conduta.

A vítima
LEANDRO DA SILVA BRAGA
declarou em Juízo:

Que lembra dos fatos; que estava na Travessa 14 de março, fazendo uma manobra para buscar sua esposa e sua filha, quando parou para uma motocicleta passar no local, todavia um deles desceu do veículo e anunciou o assalto, rendendo-o; que apontaram a arma de fogo para sua cabeça e foi ordenado que não reagisse, caso contrário o mataria; que largou o carro com a chave e levaram seu celular; que o bandido pegou o carro e saiu em direção à Mundurucus, sendo escoltado pelo seu parceiro em uma motocicleta; que o acusado estava com arma de fogo; que parecia ser um resolver calibre 38; que no dia seguinte viu o seu carro em uma reportagem, na qual capturaram o réu, já com a placa clonada; que se dirigiu até a Delegacia e reconheceu o veículo como sendo seu; que o celular tinha ido para perícia e até o momento da audiência não o tinha recuperado; que roubaram mais nada de valor, somente retirando o estepe do carro; que o segundo bandido somente ficou a espera para a fugo do outro meliante; que o réu era bastante violento; que não teve contato com réu posteriormente na Delegacia; que o que o abordou estava de capacete, retirando-o posteriormente; que o reconheceu na Delegacia.

A testemunha informante de acusação
DIANE DA SILVA DA CONCEIÇÃO MORAES
narrou os fatos da seguinte maneira:

"Que assistiu o roubo cometido pelos dois assaltantes; que estava na porta da casa de sua mãe, com sua filha; que o assaltou foi próximo à casa de sua mãe; que já tinham dois indivíduos parados em uma motocicleta; que quando seu marido estava fazendo manobra no local, os assaltantes foram em direção a ele; que o assaltante magrinho desceu da moto e apontou a arma para a vítima; que o meliante entrou no veículo e saiu dirigindo e o outro ficou atrás acompanhando; que o magrinho estava armado; que os meliantes saíram fazendo graça; que lembra do assaltante o qual estava armado; que reconheceu o assaltante por foto na Delegacia; que reconhece novamente o réu pela foto mostrada pelo Promotor de Justiça como sendo um dos responsáveis pela prática criminosa; que acharam o carro dois ou três dias depois; que além do carro levaram um celular, uma percata e a carteira SUSIPE; que os dois assaltantes usavam capacete; que o que fez a abordagem tirou o capacete, por esta razão recorda da fisionomia dele. (ID 9325942 ao ID 9325943, pág. 3, grifo nosso)

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos harmônicos da vítima e a da informante formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

À vista disso, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AREsp nº 1577702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), como se deu na espécie, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

No tocante à pretensão recursal subsidiária de redução da pena-base ao mínimo legal, verifica-se que o juízo sentenciante, na primeira fase do cálculo dosimétrico, considerou como desfavorável o vetor das circunstâncias do crime, com base nos seguintes fundamentos:

Passo à individualização da pena do réu, com observância das disposições dos Arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro.

O réu não registra
antecedentes
criminais, conforme o entendimento da Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, apesar de possuir duas condenações criminais, uma ainda sem trânsito em julgado (processo 0005817.49-2017.8.14.0401) e outra com trânsito em julgado (processo 0000002-13.2013.8.14.0401), porém a considerarei para fins de reincidência.

Sua
conduta social
suponho neutra, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.

Culpabilidade
comprovada, porém, não alcançou contornos especiais suficientes a elevar a pena.

Quanto à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de

personalidade.

Os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, circunstância neutra.

As
consequências
do crime considero neutras, tendo em vista que quase todos os produtos do crime foram recuperados.

O
comportamento das vítimas
em nada influenciou a ocorrência do delito.

Quanto às
circunstâncias do delito
, considero como desfavoráveis, tendo em vista o uso excessivo da violência prática pelo o acusado, mediante o uso de arma de fogo,
mantendo-a pressionada sob a cabeça da vítima, resultando em elevado perigo de morte
.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em
05 (cinco) anos de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração. (do ID 9325942 ao ID 9325943, pág. 3, grifo nosso).

Ao cotejar a motivação objurgada com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a exasperação da basilar foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2013092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Sobre o desvalor das
circunstâncias do crime
, o entendimento do STJ é que “as circunstâncias em que ocorreram o delito foram mais gravosas do que as inerentes ao tipo penal em questão, causadoras de um malefício maior à vítima, que foi mantida com a arma apontada para a sua cabeça durante toda a ação delitiva, podem ser consideradas para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não havendo que se falar em
bis in idem
, ou em revisão da dosimetria por afronta ao art. 59 do Código Penal” (STJ,
AgRg no REsp n. 1773607/PB
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/2/2020).

Dessa forma, há fundamento idôneo para a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Sob outra perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1840942/TO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração fixada pelo juízo sentenciante.

Quanto à causa de aumento de pena pelo
uso de arma de fogo
, denota-se o entendimento pacificado do STJ de que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (STJ,
AgRg no AREsp n. 1843257/TO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/2/2023), hipótese retratada nos autos, visto que a vítima relatou em Juízo que o acusado utilizou uma arma de fogo que parecia ser um revólver calibre 38 (ID 9325923 e ID 9325924).

No que se refere à majorante pelo concurso de pessoas, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.” (STJ,
HC n. 380712/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/2/2017).

No caso concreto, os depoimentos constantes dos autos indicam que o recorrente agiu acompanhado de outro indivíduo, não identificado, que permaneceu na motocicleta e auxiliou na fuga após a prática do crime (ID 9325925), restando, assim, caracterizada a referida majorante.

Assim, deve ser mantida a causa de aumento de pena na proporção de 1/2 aplicada pelo juízo sentenciante na 3ª fase da dosimetria, ratificando a pena definitiva de
9 anos de reclusão e 90 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do
quantum
da pena aplicado, os pleitos referentes à modificação do
regime inicial fechado
de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito
restam prejudicadas, nos termos dos arts. 33, §2º, ‘b’ e 44, I, do CP.

Por derradeiro, não há interesse recursal quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, haja vista que o juízo sentenciante concedeu o benefício da gratuidade judiciária ao apelante, suspendendo a exigibilidade do pagamento da referida verba. Incide, nesse particular, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Por fim, “a pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, constitui sanção estipulada pelo Legislador no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser diminuída ou decotada da condenação em razão de hipossuficiência financeira.” (TJES,
ApCrim n. 0000377-30.2023.8.08.0013
, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 27.3.2024), sobretudo quando não se vislumbra desproporcionalidade em sua fixação.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025